Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO 5% DO VALOR DO CONTRATO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 15% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO PARA 25%. REJEITADO. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRANSITO EM JULGADO. STJ. REPETITIVO RESP 1740911/DF.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.

3. Muito embora o contrato firmado entre as partes tenha sido celebrado em data posterior à vigência da Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato), sujeitando-se, em princípio, a aplicabilidade da citada norma, certo é que o art. 67-A, inciso II, da referida lei estabelece que o percentual de retenção não deverá exceder 25% (vinte e cinco) por cento da quantia paga. 3.1 Na hipótese dos autos, diante da abusividade da cláusula penal, que estabeleceu um percentual de retenção de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato, houve a necessidade de se adequar a penalidade e, utilizando-se dos parâmetros jurisprudências e legais, o Magistrado sentenciante fixou como devido o percentual de retenção em 15%, atendendo aos termos da legislação regente, bem como aos precedentes jurisprudenciais.

4. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença no percentual de 15% do valor pago observou os parâmetros jurisprudenciais e legais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo.

5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos, como observado pela sentença recorrida. Repetitivo STJ, REsp 1740911/DF.

6. Recurso conhecido e desprovido.